Tribunal: TJMT
Processo: 1036382-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036382-21.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ALINE KRAESKI - CPF: 037.213.511-00 (IMPETRANTE), IGOR LUIZ ALBERTON - CPF: 061.353.591-00 (ADVOGADO), LUCIANO MATTEI - CPF: 055.463.401-50 (ADVOGADO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0001-44 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO - CNPJ: 53.291.992/0001-10 (IMPETRADO), SECRETARIO DE EDUCAÇÃO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO RATIFICOU A DECISÃO QUE DEFERIU A MEDIDA LIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO. NÃO REGISTROU VOTO A DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATOS NEGROS. REGRA DE ARREDONDAMENTO DESCUMPRIDA. REDUÇÃO INDEVIDA DAS VAGAS DA AMPLA CONCORRÊNCIA. LIMINAR DEFERIDA. SUBMISSÃO AO REFERENDO DO COLEGIADO.

I. Caso em exame

1.
Mandado de Segurança impetrado
contra ato
consubstanciado na ausência de correção de sua prova discursiva, em razão de erro na distribuição das vagas destinadas a candidatos negros, o que, consequentemente, altera de forma equivocada o número de vagas destinadas à ampla concorrência.

II. Questão em discussão

2.
O ponto em análise consiste em verificar se a candidata, classificada em 15o lugar na ampla concorrência, tem direito à correção da prova discursiva, diante da distribuição incorreta das vagas reservadas para candidatos negros e consequente redução das vagas da ampla concorrência, o que afetou a aplicação da cláusula de barreira para correção das provas discursivas.

III. Razões de decidir

3. A reserva de 20% das vagas para candidatos negros, quando aplicada sobre o total de 7 vagas ofertadas para o cargo, resulta em 1,4 vaga, a ser arredondada para 1, conforme item 7.2 do edital. A fixação de 2 vagas reservadas, portanto, violou a regra editalícia.

4. O equívoco acarretou a redução das vagas de ampla concorrência de 5 para 4, limitando a quantidade de provas discursivas corrigidas de 15 para 12, conforme item 9.17.1 do edital, excluindo indevidamente a candidata da etapa seguinte.

5. Demonstrado erro material objetivo, com impacto direto no direito da candidata de prosseguir no certame, em prejuízo à ampla concorrência e ao princípio da vinculação ao edital.

6. Risco de ineficácia da medida, dada a possibilidade de prosseguimento do concurso sem a participação da impetrante, o que enseja a concessão da liminar para evitar lesão irreversível a direito líquido e certo.

IV. Dispositivo e tese

7. Liminar deferida.

Tese de julgamento: “
1. O erro no arredondamento das vagas reservadas, em desacordo com o edital, viola o princípio da vinculação. 2. A redução indevida das vagas da ampla concorrência impede a correção da prova discursiva e o prosseguimento no certame. 3. É cabível a concessão de liminar em mandado de segurança quando demonstrada a relevância do fundamento e o risco de ineficácia da medida, nos termos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 12.016/2009, art. 7o, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, MS 1030648-89.2025.8.11.0000 – referendo de liminar, relator Desembargador Jones Gattass Dias, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 16.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA TURMA

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Aline Kraeski
contra ato da
Fundação Getúlio Vargas (FGV)
e do
Secretário de Estado de Educação
, consubstanciado na ausência de correção de sua prova discursiva, em razão de erro na distribuição das vagas destinadas a candidatos negros, o que, consequentemente, teria alterado de forma equivocada o número de vagas destinadas à ampla concorrência.

Aduz que houve erro grosseiro na aplicação da regra de arredondamento do número de vagas, prevista no item 7.2 do Edital no 1, de 2 de abril de 2025, da Secretaria de Estado de Educação, a qual estabelece que os números decimais inferiores a 0,5 devem ser arredondados para o número inteiro imediatamente inferior.

Assevera que, no caso concreto, foi indevidamente fixado o número de 2 vagas destinadas a candidatos negros, quando o correto seria a reserva de apenas 1 vaga. Tal equívoco resultou, por consequência, na destinação de apenas 4 vagas à ampla concorrência, quando o correto seriam 5 vagas, conforme a proporcionalidade legal.

Afirma que a distribuição equivocada das vagas comprometeu a aplicação da cláusula de barreira, uma vez que o item 9.17.1 do Edital estabelece que serão corrigidas as provas discursivas em número correspondente ao triplo das vagas por modalidade. Assim, a correta distribuição das vagas implicaria na ampliação do número de provas discursivas corrigidas na ampla concorrência, de 12 para 15.

Argumenta que, com a retificação devida, sua posição na prova objetiva, correspondente ao 15o (décimo quinto) lugar, passaria a incluí-la no rol de candidatos habilitados à correção da prova discursiva, o que, entretanto, não se verificou

Destaca que a ausência de correção e de disponibilização da prova discursiva, bem como de seu respectivo espelho de correção, configura violação ao direito líquido e certo ao contraditório e à ampla defesa, além de afrontar o princípio da vinculação ao edital.

Sustenta que o edital do certame não prevê a não correção da prova discursiva em razão de nota inferior a 50% na prova objetiva, mas apenas a eliminação do candidato após a correção da referida prova. Assim, considera ilegal a negativa de acesso aos resultados obtidos e à correção individualizada, na medida em que compromete a transparência do certame e impede o pleno exercício do direito de defesa.

Ao final, requer o deferimento da liminar para que seja determinada a revisão da distribuição do número de vagas do cargo de
Professor de Geografia
no campus de Sinop, com o devido ajuste do erro no cálculo da quantidade de vagas e, consequentemente, a correção de sua prova discursiva, e, no mérito, a confirmação da medida, com a concessão da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DECISÃO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Para a concessão de liminar, é imprescindível a presença dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência previstos no artigo 7o, III, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, quais sejam, a relevância do fundamento e o risco de ineficácia da medida caso deferida apenas ao final.

A questão controvertida consiste em verificar se a candidata classificada na 15a (décima quinta) colocação na ampla concorrência tem direito à correção da prova discursiva, diante da alegada aplicação incorreta da regra de arredondamento das vagas destinadas a candidatos negros, prevista no edital, o que teria reduzido indevidamente o número de vagas da ampla concorrência e, por consequência, limitado o número de provas a serem corrigidas.

O Edital no 1, de 2 de abril de 2025, da Secretaria de Estado de Educação,
destinado
ao provimento de cargos e à formação de cadastro reserva, ao tratar da reserva de vagas para candidatos negros, dispõe no item 7:

[...] 7.1
Ficam reservados aos candidatos negros que autodeclarem tal condição no momento da inscrição
, na forma da Lei no 12.990, de 09 de junho de 2014,
20% (vinte por cento) das vagas totais e daquelas que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso público
.

7.2
Se, da aplicação do percentual de reserva de vagas a candidatos negros, resultar número decimal igual ou maior que 0,5 (cinco décimos), adotar-se-á o número inteiro imediatamente superior; se menor que 0,5 (cinco décimos), o número inteiro imediatamente inferior
. [...]. (Id. 322540884 – fls. 24). [grifo nosso]

Considerando que o certame ofertou um total de 7 (sete) vagas para o cargo de
Professor de Geografia
– Campus Sinop (Id. 322540884 – fls. 52), a aplicação de 20% resulta em 1,4 vagas. Por se tratar de número decimal inferior a 0,5,
deveria ter sido reservada apenas 1 (uma) vaga aos candidatos negros
.

Todavia, consta dos autos que o Edital no 1, de 2 de abril de 2025,
destinou 2 (duas) vagas aos candidatos negros, em flagrante violação à própria regra editalícia
.

Esse equívoco na fixação do quantitativo das vagas reservadas
implicou redução indevida das vagas para a ampla concorrência, de 5 para 4, afetando diretamente a cláusula de barreira relativa à correção das provas discursivas
, conforme disposto no item 9.17.1 do edital:

[...] 9.17.1
Serão corrigidas as Provas Discursivas dos candidatos habilitados na Prova Objetiva até 3 (três) vezes o número de vagas de cada município, já considerando os critérios de desempate, estabelecidos no item 14 deste edital
. [...]. (Id. 322540884 – fls. 29). [grifo nosso]

Assim, se houvesse 5 vagas para ampla concorrência, estariam previstas 15 correções de provas (5 × 3), alcançando a Impetrante, classificada em 15o (décimo quinto) lugar para o cargo de
Professor de Geografia
– Campus Sinop (Id. 322540884 – fls. 83). Contudo, em razão do equívoco, apenas 12 provas foram corrigidas, excluindo indevidamente a candidata da etapa seguinte.

Trata-se, portanto, de erro de cálculo objetivamente demonstrável, que repercute diretamente na continuidade da candidata no certame, caracterizando, em análise preliminar, violação a direito líquido e certo.

Ressalte-se que situação idêntica já foi examinada por esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo no
Mandado de Segurança
no 1030648-89.2025.8.11.0000. Naquela ocasião, o eminente relator, Desembargador Jones Gattass Dias, concedeu a liminar requerida, determinando a correção da prova discursiva da candidata, com base no mesmo erro material aqui apontado,
decisão esta referendada por unanimidade pelo colegiado
.

Destaco, a propósito, o seguinte trecho da fundamentação então proferida:

[...] A aplicação de 20% sobre 7 vagas resulta em 1,4, que, de acordo com o item 7.2 do edital, deveria ser arredondado para 1 vaga, e não 2, como alega ter ocorrido.
Este erro, se confirmado, teria reduzido o número de vagas da ampla concorrência de 5 (cinco) para 4 (quatro) e, consequentemente, o número de provas discursivas a serem corrigidas
.

Considerando que seriam 21 (vinte e uma) provas a serem corrigidas (7 vagas x 3), sendo 15 para AC (5 X 3), e que a impetrante obteve a 14a colocação, ela estaria, em tese, dentro do número de classificados para a correção da prova discursiva
. A Administração Pública está estritamente vinculada às regras do edital, e a aparente inobservância de seus próprios critérios, aliada a ausência de resposta satisfatória ao questionamento feito pela impetrante (Id. 312963876) configura, em uma análise perfunctória, a plausibilidade do direito alegado. [...]. (TJ/MT, MS 1030648-89.2025.8.11.0000 – referendo de liminar, relator Desembargador Jones Gattass Dias, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 16.10.2025). [grifo nosso]

Dessa forma, nesta fase de cognição sumária, revela-se relevante o fundamento invocado, diante da clara previsão editalícia que determina o arredondamento para o número inteiro imediatamente inferior quando o resultado da reserva de vagas for inferior a 0,5, como no caso, em que se fixaram indevidamente duas vagas para candidatos negros, em prejuízo da ampla concorrência.

Ademais, persiste o risco de ineficácia da medida, pois o prosseguimento do certame sem a correção da prova discursiva da Impetrante poderá ensejar sua exclusão definitiva das fases seguintes, tornando irreversível a lesão a seu direito subjetivo de prosseguir no concurso.

Ante o exposto,
DEFIRO
a liminar para determinar que as autoridades coatoras procedam à correção da prova discursiva da Impetrante, assegurando-lhe, em caso de aprovação, a participação nas demais fases do certame.

É como decido, submetendo ao referendo do colegiado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025